Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DA PRÓPRIA SAÚDE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou “a) procedente o pedido para declarar que, na relação tida entre autora e réu, é cabível, para efeito de contagem de tempo do estágio probatório, o período em que a autora esteve de licença para tratamento de saúde - de 05/10/2023 a 02/03/2024 - devendo ser feitas as avaliações respectivas; b) procedente o pedido para determinar ao réu que proceda à correção dos assentamentos funcionais da autora para considerar o período de efetivo exercício”.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, noticiou que é enfermeira da família e comunidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal-SES/DF. Aduziu que deveria ser submetida a avaliação de estágio probatório a cada 6 meses, porém na terceira avaliação não foi computado o período de afastamento para tratamento da própria saúde. Explicou que a estabilidade que seria alcançada em 28/06/2025 será prorrogada, em razão do período de afastamento para tratamento de câncer não ter sido computado como de efetivo exercício.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72292833).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a contagem de tempo de serviço em estágio probatório do período de licença para tratamento da própria saúde.
5. Em suas razões recursais, o DF argumentou que “considerar que as únicas hipóteses de suspensão de contagem do tempo de estágio probatório no âmbito do Distrito Federal são as que constam do art. 27 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 implicaria em interpretação inconstitucional, sem redução de texto, de tal norma ante o que dispõe o art. 41, §4o, da Constituição Federal”. Requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 165, III, b, da Lei Complementar 840/2011, a licença médica ou odontológica é considerada como efetivo exercício. O art. 27 da citada Lei dispõe que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, (ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equiva­lente nível hierárquico) e 162 (participação em curso de formação); II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. O dispositivo não contempla a suspensão do estágio probatório durante o período de gozo da licença médica. Não cabe à Administração adotar interpretação diversa do dispositivo legal, criando nova hipótese de suspensão da contagem de tempo para os fins de estágio probatório (ID 72291652), de forma a restringir direito em situação não prevista legalmente.
7. A requerente esteve em gozo de licença médica no período em que cumpria estágio probatório, não sendo legítima a suspensão promovida pelo DF.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.